Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO POR MEIO DE COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA EXTRAJUDICIALMENTE DURANTE O CURSO DO FEITO EXECUTIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA (ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 42 DO CDC). DESCABIMENTO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga é obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. Em outras palavras, aquele que demandou o prosseguimento de execução em face de quem já havia adimplido o débito anteriormente está obrigado a pagar ao devedor, que não mais o é por conta da quitação anterior, o dobro do que houver cobrado, desde que evidenciada a má-fé do demandante (Tema no 622 da sistemática dos repetitivos – REsp no 1.111.270/PR).
2. Na espécie, à luz do exame que se faz do encadeamento dos atos processuais da execução, vê-se que a instituição financeira não promoveu uma nova demanda para cobrança de valores pagos, tendo a quitação ocorrido durante o curso de execução.
3. A conduta contrária à boa fé objetiva da instituição financeira (EREsp n. 1.413.542/RS) não está comprovada, o que está evidenciado pelo fato de a própria, já no curso do feito eletrônico, ter postulado a extinção da execução e a devolução dos valores bloqueados, o que de fato veio a ocorrer, desautorizando a repetição em dobro almejada. Aliás, nem mesmo descuido inescusável contrário à boa-fé (Súmula no 159/STF) pode ser considerado, uma vez que ambas as partes, exequente e executados, deixaram de informar ao juízo acerca do pagamento de dívida realizado extrajudicialmente.
4. A cobrança de dívida quitada, por si só, não é capaz de corroborar a condenação da exequente a o pagamento de indenização por danos morais, especialmente quando desacompanhada a alegação da comprovação adequada de violação da honra objetiva das pessoas físicas e da sociedade empresária. Novamente, o comportamento dos ora apelantes colaborou com o resultado negativo relatado.
5. Apelação cível desprovida.